Tribunal: TJES
Processo: 0017706-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0017706-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANETE JANE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017706-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANETE JANE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCCA NOLASCO VIEIRA - ES39895, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, CP). AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Janete Jane Alvarenga Pinheiro contra sentença que a condenou pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. A denúncia narra que, no dia 10 de outubro de 2020, a apelante ofendeu a integridade corporal de sua irmã, Vania Lucia Alvarenga, por motivos de herança, agredindo-a com chutes e empurrões, causando-lhe a queda, batendo a cabeça e perdendo a consciência, resultando em equimose arroxeada na região mentoniana à esquerda. A defesa busca a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, a absolvição por insuficiência de provas e ausência de nexo causal, ou, subsidiariamente, a substituição da pena de detenção por pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença condenatória é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, diante da alegação de não enfrentamento de todas as teses defensivas; (ii) verificar se as provas são insuficientes para a condenação e se há ausência de nexo causal entre a conduta da apelante e o resultado lesivo, considerando os depoimentos da vítima, testemunha ocular, laudo pericial e prontuário médico; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, frente à natureza do crime cometido com violência.

III. Razões de decidir

3. A tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o magistrado
a quo
firmou sua convicção apreciando livremente as provas, fundamentando a decisão de forma suficiente. A jurisprudência entende que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, bastando que os fundamentos expostos sejam claros e suficientes para embasar a decisão.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado, laudo pericial, prontuário médico e pelos depoimentos prestados. A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento da testemunha Iuza e pelas provas documentais, havendo pleno nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado lesivo. O depoimento judicial da testemunha Reinaldo, que se destoou do seu depoimento extrajudicial, e o vídeo apresentado pela defesa, que representa apenas um recorte dos fatos, não foram suficientes para afastar as demais provas.

5. O pleito de substituição da pena de detenção por pena de multa não pode ser acolhido, uma vez que o artigo 44, inciso I, do Código Penal, veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade, independentemente do
quantum
da reprimenda, quando o delito for cometido mediante violência ou grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido

7. A decisão recorrida deve ser mantida, pois a
ausência de nulidade da sentença
se fundamenta na exposição suficiente das razões de convencimento do magistrado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. A
materialidade e a autoria delitivas
restaram cabalmente comprovadas pelo robusto conjunto probatório, incluindo o depoimento coeso e corroborado da vítima, o testemunho ocular e os laudos periciais e médicos, evidenciando o nexo causal entre a conduta violenta da apelante e as lesões sofridas pela vítima. Por fim, é
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por multa
, dada a expressa vedação legal contida no artigo 44, inciso I, do Código Penal, quando o crime é cometido com violência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANETE JANE ALVARENGA,
inconformada com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

A defesa busca a nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa.

Requer, ainda, a absolvição do crime por insuficiência de provas e pela ausência de nexo causal entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena de detenção por pena de multa.

Contrarrazões (id. 13791603) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13892504), por intermédio do procurador Marcello Souza Queiroz, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:

06
/0
8
/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANETE JANE ALVARENGA,
inconformada com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

A defesa busca a nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa.

Requer, ainda, a absolvição do crime por insuficiência de provas e pela ausência de nexo causal entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena de detenção por pena de multa.

Contrarrazões (id. 13791603) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13892504), por intermédio do procurador Marcello Souza Queiroz, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA REBECA CARDOSO SILVA SANTOS:-

Boa tarde. Cumprimento a todos na pessoa do Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente desta sessão e relator deste processo. Aos demais ilustres desembargadores desta Câmara, representantes do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes, boa tarde.

Apresento-me aqui para realizar minha primeira sustentação oral. É um prazer, uma honra imensa estar aqui hoje exercendo nesta tribuna a advocacia criminal. Faço isso com muita convicção, muito respeito pela profissão e responsabilidade também, principalmente porque o que vim sustentar aqui hoje não é apenas mais uma narrativa, mas sim tratar da liberdade e dignidade de uma mulher que foi injustamente condenada.

Bom, inicialmente, vou fazer um breve resumo dos fatos para contextualizar Vossas Excelências. A apelante Janete Jane Alvarenga foi condenada a três meses de detenção por supostamente ter agredido sua irmã com um chute pelas costas no interior de uma câmara fria da empresa da família durante um desentendimento patrimonial.

Essa é a narrativa do Ministério Público, baseada exclusivamente na palavra da vítima e da testemunha Ilza, pessoa que não estava presente no momento dos fatos e que, inclusive, era ex-funcionária da empresa e foi demitida pela apelante justamente pela incompatibilidade pessoal entre as duas.

Apesar de a pena ser baixa, a defesa insiste na apelação, insiste também aqui nesta sustentação, pela perda da primariedade da ré e também pela constatação da reincidência, caso a condenação seja mantida, por um crime que nós entendemos jamais ter sido cometido.

Na verdade, o que ocorreu naquele dia foi que a apelante realizou a venda de 80 sacos de gelo e solicitou aos funcionários que os separassem para a entrega. Nesse meio tempo, sua irmã, suposta vítima, insatisfeita com as vendas realizadas pela apelante, vez que a mesma ficaria com a comissão sobre os 80 sacos de gelo, adentrou na câmara fria e, com o auxílio de uma faca, começou a rasgá-los para impedir a concretização da venda, em prejuízo, claro, da sua irmã.

A apelante foi avisada do que estava ocorrendo dentro da câmara fria, adentrou no local e sua irmã estando a mais de 3 metros de distância, ela viu que sua irmã estava realmente rasgando os sacos de gelo, sentou no chão e começou a chorar, entrou em prantos, em vista do enorme prejuízo ali sofrido.

A defesa apresentou provas técnicas, documentais e testemunhais imparciais que mostram que a acusação não resiste a um exame minimamente sério dos autos. Dentre essas provas, vou destacar aqui as três principais, que são bem objetivas. A primeira seria um vídeo da câmera de segurança, que mostra, exatamente na frente do frigorífico, ele é um vídeo muito objetivo, rápido, direto, incontestável. Inclusive, ele não foi questionado pela acusação. E mostra que a Janete, apelante, entra na câmara fria exatamente às 9h23min35s da manhã. Enquanto a testemunha Reinaldo, arrolado pelo Ministério Público adentra seis segundos depois, às 9h23min41s. Estamos falando de seis segundos entre a entrada da apelante e a entrada dessa testemunha. Essa testemunha afirma que a agressão não aconteceu.

Não tem como um ser humano, que tem uma velocidade média de 1 metro por segundo, uma mulher de mais de 60 anos, atravessar uma distância de 3 metros e meio, proferir um chute na cabeça de sua irmã, que estava, inclusive, atrás de obstáculos, voltar mais 3 metros e meio, tudo isso no intervalo de 6 segundos, e ainda ser encontrada ao final sentada no canto, chorando e se lamentando pela perda da enorme venda. A conclusão é uma só, a agressão não aconteceu.

Ainda assim, a sentença não enfrentou o vídeo, sequer o mencionou, mesmo tendo sido provocada por embargo de declaração, não analisou, enfim, o vídeo foi completamente ignorado pelo comando decisório.

Em seguida, a segunda prova é justamente o depoimento dessa testemunha que entrou na Câmara seis segundos depois. Reinaldo, testemunha arrolada pelo Ministério Público, foi categórico ao afirmar que: “não vi agressão, vi Janete chorando, a irmã consciente com uma faca”. Ele afirma que a vítima estava consciente e que entre elas, além de uma distância de 3,5 metros aproximadamente, existia também uma barreira de sacos de gelo. Ele afirma que viu a vítima rasgando os sacos de gelo e viu também a apelante aos prantos no chão. Parafraseando o que ele disse no seu depoimento: “eu estava lá na hora, doutor. Não vi ninguém agredir ninguém”. Ele chegou seis segundos depois da apelante e mesmo assim não viu nada que, minimamente, desse indícios de qualquer tipo de agressão. É uma testemunha direta, isenta, que estava no momento dos fatos e foi também completamente ignorada pela sentença. Seu depoimento, inclusive, esses trechos sequer são mencionados na decisão.

Por fim, a terceira prova seria a ata notarial, que é uma prova pública de simulação. A mãe da apelante e da suposta vítima lavrou ata notarial no mesmo dia dos supostos fatos, afirmando que a filha, com certeza, simulou um desmaio com o objetivo de incriminar a irmã em razão de uma disputa patrimonial anterior das duas. Esse documento contém, como Vossas Excelências sabem, fé pública, ele foi contemporâneo ao fato, no mesmo dia, e também foi omitido na sentença.

Excelências, com todo respeito, nós estamos aqui diante de uma sentença incompleta. É um recorte eivado do processo, feito em prejuízo da verdade real e em completa ignorância ao que foi trazido pela defesa com tanto esforço, para justamente visar a absolvição da apelante.

O processo penal não admite e nem pode admitir condenação por meras suposições e nesse caso não há sequer dúvida razoável, há, na verdade, prova técnica em sentido contrário. Então, aqui nós não estamos diante apenas de ausência de provas, mas sim de contrariedade às provas produzidas na instrução.

A absolvição, assim, então, é medida obrigatória à luz do artigo 386, incisos II, III, V e VII do CPP, conforme já requerido em apelação, em razão de não haver prova da existência do fato, não haver prova de que a ré tenha sido a autora, as provas serem contraditórias e a dúvida ser, no mínimo, gritante.

Inclusive, um adendo em relação à prova da materialidade do fato, o que se tem é um laudo expedido dias depois, que constata, com essas exatas palavras: leve equimose arroxeada no canto do rosto da vítima, e não se afirma qualquer nexo de causalidade de onde teria vindo esse arroxeamento.

Dito isso, essa é a presente sustentação oral com o fim de requerer que essa Douta Câmara reforme a sentença de primeiro grau pela mais lídima justiça, haja vista não ter sido dada a melhor interpretação dos fatos, provas e do direito, nos termos da fundamentação aqui retratada.

Ainda que essa tese não seja acolhida, na, improvável, hipótese de manutenção da condenação, essa defesa requer também a substituição da pena por multa, com base no artigo 44 do Código Penal. A apelante é ré primária, sem antecedentes, empresária, endereço fixo e essa pena é desproporcional à realidade dos autos.

Excelências, reitero, essa é a minha primeira sustentação, é uma honra estar aqui hoje diante de pessoas que eu tanto admiro. Os autos falam por si só e com muita clareza, a apelante foi condenada sem provas, e condenar alguém ignorando provas de sua inocência é um erro judicial gravíssimo. E, conhecendo o trabalho desta Câmara, que já tive a oportunidade de acompanhar como ouvinte em outras oportunidades, sei que erros como esse não prosperam aqui.

Então, peço, com muita firmeza e muito respeito, de quem confia na justiça, que essa sentença seja integralmente reformada e assim a apelante seja absolvida. Meu muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cumprimento a doutora pelo brilhantismo com que se ouve, parabenizando pela sua estreia junto à Primeira Câmara Criminal. Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno para análise de todos os argumentos produzidos a partir da Tribuna.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 01):

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 10 de outubro de 2020, na Rua Oscar Paulo da Silva, n° 270, bairro Jesus de Nazareth, município de Vitória/ES, a Denunciada JANETE JANE ALVARENGA PINHEIRO, ofendeu a integridade corporal da vitima Vania Lucia Alvarenga.

De acordo com os autos, a vítima Vania Lucia Alvarenga, é irmã da Denunciada JANETE JANE ALVARENGA PINHEIRO.

Segundo: consta nos autos, a vítima foi agredida, chutada e empurrada pela Denunciada, vindo a cair, bateu a cabeça no chão e perdeu a consciência por algum. tempo, por motivos de herança

Vania foi submetida a exame de lesões corporais onde foi verificado presença de discreta equimose arroxeada na região mentoniana à esquerda

Da análise do exame de fls. 14, foi confirmada a ofensa à integridade corporal da vítima e que as lesões foram produzidas por meio contundente.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi a apelante condenada pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

A defesa busca a nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa.

Requer, ainda, a absolvição do crime por insuficiência de provas e pela ausência de nexo causal entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena de detenção por pena de multa.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 08/12, laudo pericial de fl. 14, prontuário médico de fls. 28/36, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 11598271):

A testemunha

Vania Lucia Alvarenga,
vítima do crime,

em seu depoimento prestado em juízo,

disse: “[...] que a acusada chegou com mais quatro pessoas para encher sacos de gelo, porém as vendas não eram revertidas para a empresa a acusada simplesmente pegava e saía. Disse que chegou a conversar com a acusada, que tinha que realizar o pagamento dos funcionários e demais despesas da empresa, e ao falar isso a acusada afirmou: “não se mete comigo”. Posterior a isso a vítima ligou para seu irmão, que era inventariante da empresa, para informar que a acusada estava saindo com os sacos de gelo da empresa sem realizar o pagamento e com isso seu irmão pediu para que tentasse segurar pelo máximo de tempo a acusada na empresa. Afirmou que entrou no silo de gelo quando as pessoas saíram, e começou a cortar os sacos de gelo, para que não fossem levados, momento que a funcionária alertou Vania da acusada, porém não houve tempo de reação, uma vez que a ré desferiu um chute na cabeça da vítima, fazendo com que batesse na parede e desmaiasse. Disse que foi necessário ser levada para o hospital pelo SAMU, tendo permanecido no hospital um dia inteiro. Afirmou que a acusada registrou boletim de ocorrência contra a vítima. Afirmou que só conseguiu retornar ao trabalho depois de 10 a 15 dias. Ademais disse que atualmente possui síndrome do pânico, que não consegue se aproximar da irmã, que a acusada já havia realizado o mesmo ato contra outra irmã e com a própria filha. Disse que já houveram outros episódios violentos com a acusada, que não foi a primeira vez que se demonstrou ser agressiva. .
DADA A PALAVRA A DEFESA
, nada foi perguntado.
O MM. JUIZ
nada perguntou. A testemunha respondeu: que as duas estavam nervosas, que se desentenderam que as duas erraram. Nada mais foi perguntado [...]”.

A testemunha

Iuza Suely Felício Pereira
,

em seu depoimento prestado em juízo,

disse: “[...] que presenciou a agressão dentro da empresa, que houve uma discussão dentro da câmara de gelo. Quando chegou ao local, se deparou com o momento do chute desferido pela acusada contra a vítima, que a vítima se encontrava de costas para acusada, e ao receber o chute bateu contra a parede, vindo a ficar desmaiada por mais de uma hora. Afirmou que a vítima foi pega de surpresa, que a vítima estava abaixada e de costas para a acusada, não podendo visualizar a chegada da irmã. Confirmou que a acusada não prestou socorro, que a vítima teve de ser socorrida pelas outras empregadas. Afirmou que episódios de xingamentos eram recorrentes, mas que agressão dentro da empresa foi a primeira vez. Ademais disse que a vítima demorou a retornar para o trabalho e que ficou abalada psicologicamente e que a acusada sempre demonstrou ter um temperamento agressivo, que desrespeitava os funcionários da empresa por meio de violência verbal.
DADA A PALAVRA A DEFESA
, perguntou se a testemunha tinha conhecimento do porque a vítima se encontrava abaixada. Afirmou que ela foi ajudar a encher os sacos de gelo, que a testemunha estava ajudando, momento que a vítima entrou para contribuir. Afirmou também que as vezes acontecem episódios de xingamentos mútuos entre a vítima e a acusada.
O MM. JUIZ
nada perguntou.

A testemunha

SD/PMES Júnior Cesar Santos
,

em seu depoimento prestado em juízo,

disse: “[...] que não se recorda da ocorrência. Nada mais foi perguntado [...]”.

A testemunha

Sr. Reinaldo Manoel Bento
,

em seu depoimento prestado em juízo,

disse: “[...] que trabalha na empresa da vítima, mas que não visualizou a agressão. Afirmou que a acusada chegou pedindo para encher 80 sacos de gelo, que foram deixados dentro da câmara. Disse que a vítima passou por ele e que depois ouviu outro funcionário falar que a vítima estava rasgando os sacos de gelo com uma faca. Afirmou que entrou na câmara, tendo visto Vania no canto da parede a uns 3,5 metros de Jane, que não visualizou nenhuma agressão. Acrescentou que a vítima saiu andando e ficou sentada na cadeira esperando pela chegada do SAMU, que falou que Janete havia agredido a vítima foi a colega de serviço, Ilza.
DADA A PALAVRA A DEFESA
, foi perguntado: se a testemunha não havia visto nenhuma agressão, e o que ficou sabendo depois do ocorrido. A testemunha afirmou que sua colega de serviço Ilza havia dito que Jane teria dado um soco em Vania.
DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, foi perguntado: quando a Jane entrou, a testemunha havia entrado logo em seguida. Afirmou que não, que entrou depois de 7 segundos. Afirmou que a vítima estava segurando uma faca para cortar os sacos, que a acusada estava há uns 3 metros da vítima, que Jane estava no canto chorando. Nada mais foi perguntado.

A acusada
Janete Jane Alvarenga
, em seu interrogatório prestado em juízo, disse: “[...] que saiu do Rio de Janeiro para Vitória para morar e ficar na empresa que é de mais nove irmão e que quando chegou na empresa estava falida estava abandonada. Afirmou que quando estava na empresa, a vítima colocava os funcionários que trabalham nas máquinas em casa, e quando chegava para trabalhar não tinha gelo nem água, que por várias vezes opinou para fecharam o registro de água. Afirmou que conseguiu um investidor para a empresa e que trabalhou sete anos na empresa. Disse eu se afastou por um tempo, mas que quando retornou para empresa, descobriu que sua irmã Vania havia voltado. Afirmou que houve uma reunião para tentar solucionar os problemas de convivência. Afirmou que se tratava de uma perseguição contra sua pessoa, pois quando ela ia a empresa, não havia nem água nem gelo. Disse que conseguiu um cliente que compraria 100 sacos de gelo, e com isso ligou para Reinado, para que o sacos fossem enchidos. Dessa forma, a vítima entrou no local e começou a rasgar as sacolas com uma faca oportunidade em que entrou no local, questionou a vítima que riu para a ré com a faca na mão. Afirmou que diante da situação sentou no canto do silo de gelo e começou a chorar, momento em que Ilza gritou afirmando que Vania iria matar a acusada. A ré negou que desferiu o chute na cabeça da vítima, que quando estava sentada chorando viu a vítima cair no chão. Afirmou que o Reinaldo viu ela sentada no chão chorando e que viu a vítima Vânia caiu no chão, mas que não sabe dizer o motivo da queda, que estava a uma distância de 3 metros aproximadamente, negando novamente que não agrediu a vítima.
DADA A PALAVRA A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nada foi perguntado.
DADA A PALAVRA A DEFESA
, perguntou se a acusada já teve problemas com a Ilza. Afimou que sim, pois devido a dificuldade financeira foi necessário demitir a funcionária Ilza, pois a mesma não apresentava mais função na empresa. Nada mais foi perguntado [...]”.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
nulidade da sentença,
por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o douto magistrado
a quo
firmou sua convicção apreciando livremente as provas coligidas nos autos, fundamentando de forma suficiente sua decisão, externando os motivos de seu convencimento.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido em que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, bastando expor, de forma clara, os fundamentos que embasam sua decisão e que tais fundamentos sejam suficientes para afastar os demais pedidos, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar: Da nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todas as teses defensivas. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, especificamente, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que a motivação apresentada torne possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, o que ocorreu no presente caso. Preliminar rejeitada.
2. A grave ameaça empregada pelo apelante restou amplamente demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima e pelo próprio acusado, que afirmou simular estar armado ao anunciar o assalto. Assim, inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto. 3. Recurso improvido (TJES; APCr 0015064-89.2012.8.08.0015; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

Ressalta-se, ainda, que não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa decorrente da alegada nulidade, não sendo possível reconhecê-la sem demonstração concreta de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
absolvição do crime
por insuficiência de provas e pela ausência de nexo causal entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo.

Neste sentido, ressalto que a vítima narra os fatos com clareza e precisão, sendo todas suas alegações corroboradas com o depoimento da testemunha visual Ilza e com as demais provas dos autos, tal qual o laudo pericial (fl. 14), o ato hospitalar emitido em 10/10/2020 pelo médico CPM 4331 e o prontuário médico (fl. 28/36).

Assim, há pleno nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado produzido, visto que a lesão atestada pelo laudo pericial, conjugada com os sintomas e as constatações realizadas durante atendimento médico, logo após os fatos são perfeitamente compatíveis com as agressões físicas narradas pela vítima.

Ademais, o depoimento judicial da testemunha Reinaldo se destoa completamente de seu depoimento extrajudicial, uma vez que, em juízo, narra a versão defendida pela ré, enquanto na esfera policial narra a sustentada pela vítima. Desta forma, fragilizando suas declarações judiciais, bem como a tese defensiva.

Outrossim, o vídeo anexado aos autos pela defesa técnica, representa tão somente um recorte da movimentação ocorrida no lado externo da câmara de gelo, antes e durante a agressão, omitindo os momentos seguintes correspondentes ao socorro da ofendida.

Portanto, não há que se falar em absolvição da acusada.

Finalmente, quanto ao pleito de
substituição da pena
de detenção por pena de multa, novamente, não assiste razão à defesa.

Isso, pois, o artigo 44, do Código Penal, o qual prevê as hipóteses de substituição de pena, veda, explicitamente, em seu inciso I, substituir a pena privativa de liberdade, independentemente do
quantum
da reprimenda aplicada, quando o delito for cometido mediante violência ou grave ameaça.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo magistrado
a quo
ser mantida incólume.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017706-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANETE JANE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCCA NOLASCO VIEIRA - ES39895, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 01)
:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 10 de outubro de 2020, na Rua Oscar Paulo da Silva, n° 270, bairro Jesus de Nazareth, município de Vitória/ES, a Denunciada JANETE JANE ALVARENGA PINHEIRO, ofendeu a integridade corporal da vitima Vania Lucia Alvarenga.

De acordo com os autos, a vítima Vania Lucia Alvarenga, é irmã da Denunciada JANETE JANE ALVARENGA PINHEIRO.

Segundo: consta nos autos, a vítima foi agredida, chutada e empurrada pela Denunciada, vindo a cair, bateu a cabeça no chão e perdeu a consciência por algum. tempo, por motivos de herança

Vania foi submetida a exame de lesões corporais onde foi verificado presença de discreta equimose arroxeada na região mentoniana à esquerda

Da análise do exame de fls. 14, foi confirmada a ofensa à integridade corporal da vítima e que as lesões foram produzidas por meio contundente.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi a apelante condenada pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

A defesa busca a nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa.

Requer, ainda, a absolvição do crime por insuficiência de provas e pela ausência de nexo causal entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena de detenção por pena de multa.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 08/12, laudo pericial de fl. 14, prontuário médico de fls. 28/36
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 11598271):

A testemunha
Vania Lucia Alvarenga,
vítima do crime,

em seu depoimento prestado em juízo,

disse: “[...] que a acusada chegou com mais quatro pessoas para encher sacos de gelo, porém as vendas não eram revertidas para a empresa a acusada simplesmente pegava e saía. Disse que chegou a conversar com a acusada, que tinha que realizar o pagamento dos funcionários e demais despesas da empresa, e ao falar isso a acusada afirmou: “não se mete comigo”. Posterior a isso a vítima ligou para seu irmão, que era inventariante da empresa, para informar que a acusada estava saindo com os sacos de gelo da empresa sem realizar o pagamento e com isso seu irmão pediu para que tentasse segurar pelo máximo de tempo a acusada na empresa. Afirmou que entrou no silo de gelo quando as pessoas saíram, e começou a cortar os sacos de gelo, para que não fossem levados, momento que a funcionária alertou Vania da acusada, porém não houve tempo de reação, uma vez que a ré desferiu um chute na cabeça da vítima, fazendo com que batesse na parede e desmaiasse. Disse que foi necessário ser levada para o hospital pelo SAMU, tendo permanecido no hospital um dia inteiro. Afirmou que a acusada registrou boletim de ocorrência contra a vítima. Afirmou que só conseguiu retornar ao trabalho depois de 10 a 15 dias. Ademais disse que atualmente possui síndrome do pânico, que não consegue se aproximar da irmã, que a acusada já havia realizado o mesmo ato contra outra irmã e com a própria filha. Disse que já houveram outros episódios violentos com a acusada, que não foi a primeira vez que se demonstrou ser agressiva. .
DADA A PALAVRA A DEFESA
, nada foi perguntado.
O MM. JUIZ
nada perguntou. A testemunha respondeu: que as duas estavam nervosas, que se desentenderam que as duas erraram. Nada mais foi perguntado [...]”.

A testemunha
Iuza Suely Felício Pereira
,

em seu depoimento prestado em juízo,

disse: “[...] que presenciou a agressão dentro da empresa, que houve uma discussão dentro da câmara de gelo. Quando chegou ao local, se deparou com o momento do chute desferido pela acusada contra a vítima, que a vítima se encontrava de costas para acusada, e ao receber o chute bateu contra a parede, vindo a ficar desmaiada por mais de uma hora. Afirmou que a vítima foi pega de surpresa, que a vítima estava abaixada e de costas para a acusada, não podendo visualizar a chegada da irmã. Confirmou que a acusada não prestou socorro, que a vítima teve de ser socorrida pelas outras empregadas. Afirmou que episódios de xingamentos eram recorrentes, mas que agressão dentro da empresa foi a primeira vez. Ademais disse que a vítima demorou a retornar para o trabalho e que ficou abalada psicologicamente e que a acusada sempre demonstrou ter um temperamento agressivo, que desrespeitava os funcionários da empresa por meio de violência verbal.
DADA A PALAVRA A DEFESA
, perguntou se a testemunha tinha conhecimento do porque a vítima se encontrava abaixada. Afirmou que ela foi ajudar a encher os sacos de gelo, que a testemunha estava ajudando, momento que a vítima entrou para contribuir. Afirmou também que as vezes acontecem episódios de xingamentos mútuos entre a vítima e a acusada.
O MM. JUIZ
nada perguntou.

A testemunha
SD/PMES Júnior Cesar Santos
,

em seu depoimento prestado em juízo,

disse: “[...] que não se recorda da ocorrência. Nada mais foi perguntado [...]”.

A testemunha
Sr. Reinaldo Manoel Bento
,

em seu depoimento prestado em juízo,

disse: “[...] que trabalha na empresa da vítima, mas que não visualizou a agressão. Afirmou que a acusada chegou pedindo para encher 80 sacos de gelo, que foram deixados dentro da câmara. Disse que a vítima passou por ele e que depois ouviu outro funcionário falar que a vítima estava rasgando os sacos de gelo com uma faca. Afirmou que entrou na câmara, tendo visto Vania no canto da parede a uns 3,5 metros de Jane, que não visualizou nenhuma agressão. Acrescentou que a vítima saiu andando e ficou sentada na cadeira esperando pela chegada do SAMU, que falou que Janete havia agredido a vítima foi a colega de serviço, Ilza.
DADA A PALAVRA A DEFESA
, foi perguntado: se a testemunha não havia visto nenhuma agressão, e o que ficou sabendo depois do ocorrido. A testemunha afirmou que sua colega de serviço Ilza havia dito que Jane teria dado um soco em Vania.
DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, foi perguntado: quando a Jane entrou, a testemunha havia entrado logo em seguida. Afirmou que não, que entrou depois de 7 segundos. Afirmou que a vítima estava segurando uma faca para cortar os sacos, que a acusada estava há uns 3 metros da vítima, que Jane estava no canto chorando. Nada mais foi perguntado.

A acusada
Janete Jane Alvarenga
, em seu interrogatório prestado em juízo, disse: “[...] que saiu do Rio de Janeiro para Vitória para morar e ficar na empresa que é de mais nove irmão e que quando chegou na empresa estava falida estava abandonada. Afirmou que quando estava na empresa, a vítima colocava os funcionários que trabalham nas máquinas em casa, e quando chegava para trabalhar não tinha gelo nem água, que por várias vezes opinou para fecharam o registro de água. Afirmou que conseguiu um investidor para a empresa e que trabalhou sete anos na empresa. Disse eu se afastou por um tempo, mas que quando retornou para empresa, descobriu que sua irmã Vania havia voltado. Afirmou que houve uma reunião para tentar solucionar os problemas de convivência. Afirmou que se tratava de uma perseguição contra sua pessoa, pois quando ela ia a empresa, não havia nem água nem gelo. Disse que conseguiu um cliente que compraria 100 sacos de gelo, e com isso ligou para Reinado, para que o sacos fossem enchidos. Dessa forma, a vítima entrou no local e começou a rasgar as sacolas com uma faca oportunidade em que entrou no local, questionou a vítima que riu para a ré com a faca na mão. Afirmou que diante da situação sentou no canto do silo de gelo e começou a chorar, momento em que Ilza gritou afirmando que Vania iria matar a acusada. A ré negou que desferiu o chute na cabeça da vítima, que quando estava sentada chorando viu a vítima cair no chão. Afirmou que o Reinaldo viu ela sentada no chão chorando e que viu a vítima Vânia caiu no chão, mas que não sabe dizer o motivo da queda, que estava a uma distância de 3 metros aproximadamente, negando novamente que não agrediu a vítima.
DADA A PALAVRA A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nada foi perguntado.
DADA A PALAVRA A DEFESA
, perguntou se a acusada já teve problemas com a Ilza. Afimou que sim, pois devido a dificuldade financeira foi necessário demitir a funcionária Ilza, pois a mesma não apresentava mais função na empresa. Nada mais foi perguntado [...]”.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
nulidade da sentença,
por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o douto magistrado
a quo
firmou sua convicção apreciando livremente as provas coligidas nos autos, fundamentando de forma suficiente sua decisão, externando os motivos de seu convencimento.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido em que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, bastando expor, de forma clara, os fundamentos que embasam sua decisão e que tais fundamentos sejam suficientes para afastar os demais pedidos, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar: Da nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todas as teses defensivas. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, especificamente, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que a motivação apresentada torne possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, o que ocorreu no presente caso. Preliminar rejeitada.
2. A grave ameaça empregada pelo apelante restou amplamente demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima e pelo próprio acusado, que afirmou simular estar armado ao anunciar o assalto. Assim, inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto. 3. Recurso improvido (TJES; APCr 0015064-89.2012.8.08.0015; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

Ressalta-se, ainda, que não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa decorrente da alegada nulidade, não sendo possível reconhecê-la sem demonstração concreta de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
absolvição do crime
por insuficiência de provas e pela ausência de nexo causal entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo.

Neste sentido, ressalto que a vítima narra os fatos com clareza e precisão, sendo todas suas alegações corroboradas com o depoimento da testemunha visual Ilza e com as demais provas dos autos, tal qual o laudo pericial (fl. 14), o ato hospitalar emitido em 10/10/2020 pelo médico CPM 4331 e o prontuário médico (fl. 28/36).

Assim, há pleno nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado produzido, visto que a lesão atestada pelo laudo pericial, conjugada com os sintomas e as constatações realizadas durante atendimento médico, logo após os fatos são perfeitamente compatíveis com as agressões físicas narradas pela vítima.

Ademais, o depoimento judicial da testemunha Reinaldo se destoa completamente de seu depoimento extrajudicial, uma vez que, em juízo, narra a versão defendida pela ré, enquanto na esfera policial narra a sustentada pela vítima. Desta forma, fragilizando suas declarações judiciais, bem como a tese defensiva.

Outrossim, o vídeo anexado aos autos pela defesa técnica, representa tão somente um recorte da movimentação ocorrida no lado externo da câmara de gelo, antes e durante a agressão, omitindo os momentos seguintes correspondentes ao socorro da ofendida.

Portanto, não há que se falar em absolvição da acusada.

Finalmente, quanto ao pleito de
substituição da pena
de detenção por pena de multa, novamente, não assiste razão à defesa.

Isso, pois, o artigo 44, do Código Penal, o qual prevê as hipóteses de substituição de pena, veda, explicitamente, em seu inciso I, substituir a pena privativa de liberdade, independentemente do
quantum
da reprimenda aplicada, quando o delito for cometido mediante violência ou grave ameaça.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)